Tribunal: STF
Processo: ADI 4042
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2.
   Art. 92, III, alínea "e", da Constituição do Estado de Mato
   Grosso, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº
   46, de 22 de novembro de 2006. 3. Consideração do tempo de
   exercício da advocacia privada para fins de classificação pelo
   critério de antiguidade na carreira da magistratura, da mesma
   forma em que se considera o tempo de serviço público. 4. Alegada
   violação ao art. 93 da Constituição Federal. 5. Até a edição da
   lei complementar prevista no art. 93, caput, da Constituição
   Federal, compete exclusivamente à Lei Orgânica da Magistratura
   dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de magistrados aos
   cargos. 6. Precedentes. 7. Medida cautelar deferida para
   suspender, com eficácia ex tunc, a vigência do art. 92, III,
   alínea "e", da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a
   redação determinada pela EC nº 46/2006.